Tribunal: STF
Processo: RHC 49409
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-07
Data de publicação: 1971-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO FICTA. A CITAÇÃO FICTA PRECISA SER COBERTA
POR TODAS AS CAUTELAS POSSIVEIS IMPOSTAS PELA LEI. SE ESTA DETERMINA
QUE SE PUBLIQUE E SE AFIXE NA PORTA DO FORUM O EDITAL DE CONVOCAÇÃO,
A INEXISTÊNCIA DESTA AFIXAÇÃO E SUFICIENTE PARA QUE SE EIVE DE
NULIDADE A CITAÇÃO INICIAL. OCORRENCIA DE VOTO VENCIDO. RECURSO
PROVIDO.